Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
1 Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso III, do Código Penal. A Defesa postula a desclassificação para receptação. Subsidiariamente, requer fixação do regime aberto.
2 Comprovado pelos depoimentos inquisitoriais e judiciais da vítima e dos policiais militares condutores do flagrante, bem como por relatório de rastreamento veicular, que o réu, durante a madrugada, furtou automóvel estacionado em via pública mediante uso de chave micha, há que se manter a condenação por furto qualificado pelo emprego de chave falsa, com a causa de aumento do repouso noturno.
3 Não há que se falar em desclassificação para receptação, pois as circunstâncias do flagrante, bem como a dinâmica dos fatos, demonstram que o réu subtraiu o carro da vítima.
4 Presentes a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, e a agravante da reincidência, caracterizada por apenas uma anotação penal, procede-se à compensação integral.
5 Mantém-se o regime fechado, ante os maus antecedentes e a reincidência.
6 Apelação conhecida e parcialmente provida.